Tribunal: TJDFT
Processo: 0747547-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARRESTO ELETRÔNICO. BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. É cabível o arresto eletrônico de dinheiro via BACENJUD quando o devedor não for encontrado para citação, em razão de analogia ao disposto no art. 655-A do CPC.
2. Caso o oficial de justiça não localize o devedor, é cabível o arresto de seus bens para garantia da execução, sendo que a penhora de bens possui ordem preferencial de realização, estando o dinheiro como primeira opção.
3. No caso, após o exequente ter sido citado via postal para pagamento, logrou anular o ato citatório, vindo aos autos espontaneamente, pelo que suprido o ato. 3.1 Todavia, não há evidencias que denotem dilapidação do patrimônio ou dinheiro de em conta, a fim de proporcionar o deferimento da medida cautelar de arresto, na forma do disposto no art. 830 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.